Tribunal: TJMT
Processo: 1009091-77.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Recurso Inominado n.o 1009091-77.2024.8.11.0001
Origem: 8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: THAIZA BIANCHINI FERREIRA
Recorrido: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 24 a 27/06/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO PARCIALMENTE RESTITUÍDO. CONSUMIDOR NÃO DEMONSTROU TER BUSCADO A REDE CREDENCIADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE CONSUMIDORA. ÔNUS MÍNIMO DE PROVA NÃO ATENDIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de improcedência, sob o fundamento de que no caso em comento a parte recorrente não teria comprovado o direito pretendido.
2. A parte recorrente/consumidora sustenta que é consumidora do plano de saúde e que em razão de obesidade necessitou uma cirurgia gástrica em maio de 2023, que por motivos médicos houve a necessidade de reversão do procedimento em julho de 2023. A parte consumidora alegou que não havia rede credenciada nesta capital e que por isso, realizou o procedimento em São Paulo.
3. Analisando os documentos acostados nos autos, não há comprovação de que no caso em comento a parte consumidora questionou o plano de saúde sobre o procedimento a ser realizado, não oportunizou ao plano a possibilidade de adequar o procedimento a sua rede credenciada, pois, ainda que não houvesse médico capacitado para o procedimento, poderia o plano de saúde disponibilizar o nosocômio. Ou ainda, disponibilizar a realização do procedimento em rede credenciada na capital em que a consumidora realizou o procedimento.
4. A prova apresentada não é suficiente para concluir que a sentença deva ser reformada, ou que teria falha no procedimento adotado pelo plano de saúde.
5. Ainda que invertido o ônus da prova, cumpre ao autor, a satisfação probatória mínima de suas alegações, nos termos do art. 373, I do CPC.
6. Não há que se falar em reforma da sentença, devendo ser mantida a sentença que reconheceu a improcedência da demanda, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.
7. Por consequência, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.
É como voto
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009091-77.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prazo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[THAIZA BIANCHINI FERREIRA - CPF: 054.490.501-60 (RECORRENTE), PATRICIA ARAUJO NASCIMENTO - CPF: 034.126.491-12 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), ALINE MACEDO COSTA - CPF: 052.449.971-30 (ADVOGADO), ERIKA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 731.218.511-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024